Tribunal: TJES
Processo: 5019282-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019282-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução fiscal sem atribuição de efeito suspensivo, em execução fundada em multa administrativa aplicada em processo instaurado a partir de reclamação de consumidor, com pedido de reforma da decisão para suspender os protestos da certidão de dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do § 1º do art. 919 do CPC para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; e (ii) estabelecer se as alegações de ilegitimidade passiva e de ausência de responsabilidade administrativa da agravante apresentam lastro probatório mínimo apto a afastar, em cognição sumária, a presunção relativa de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 1º do art. 919 do CPC, aplicável à execução fiscal conforme precedente do STJ citado no voto, exige a concomitância de garantia do juízo, probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução

Ainda que a agravante sustente a integral garantia do juízo mediante depósito do valor executado e recolhimento da quantia remanescente, a concessão da medida também depende da demonstração da probabilidade do direito, requisito não evidenciado nos autos

A alegação de ilegitimidade passiva da agravante em relação ao processo administrativo instaurado no âmbito do PROCON Municipal não veio acompanhada de prova suficiente, pois a parte apenas afirmou, de modo superficial, que a fabricante do veículo deveria responder exclusivamente pelos fatos narrados pelo consumidor

A integração da agravante na cadeia de fornecimento atrai, em regra, a responsabilidade objetiva e solidária prevista na legislação consumerista, circunstância que enfraquece a tese de ausência de responsabilidade administrativa deduzida sem suporte documental idôneo

A certidão de dívida ativa ostenta presunção relativa de certeza e liquidez, razão pela qual incumbia à embargante produzir lastro probatório mínimo capaz de infirmar a higidez do título executivo e conferir verossimilhança às alegações defensivas, ônus do qual não se desincumbiu

Ausente a demonstração suficiente da probabilidade do direito, mantém-se a decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, independentemente da alegação de prejuízos decorrentes do protesto da certidão de dívida ativa

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a presença concomitante dos requisitos do § 1º do art. 919 do CPC.

A integral garantia do juízo, por si só, não autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando ausente a probabilidade do direito.

A alegação de ilegitimidade passiva em processo administrativo que resultou em multa exequenda demanda suporte probatório mínimo apto a afastar a presunção relativa de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa.

A pessoa jurídica que integra a cadeia de fornecimento submete-se, em regra, ao regime de responsabilidade objetiva e solidária da legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.920.708/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 30.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019282-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Embargos à Execução Fiscal
, ajuizada por recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que não estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

Em suas razões, a recorrente alega que a execução fiscal decorre de multa administrativa aplicada em processo instaurado a partir de reclamação de consumidor relacionada a veículo adquirido de concessionária, sustentando que não é a fabricante do automóvel e que a responsabilização administrativa lhe foi imputada sem respaldo técnico idôneo. Afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos sob o fundamento de que o depósito judicial não estaria atualizado, mas diz que, posteriormente, promoveu a atualização integral do valor executado, com o recolhimento do montante remanescente, de modo que o débito passou a estar integralmente garantido. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, pois a probabilidade do direito decorreria da necessidade de dilação probatória, inclusive pericial, para apuração da origem do dano e da responsabilidade pelo vício apontado pelo consumidor, ao passo que o perigo de dano estaria evidenciado pelos prejuízos advindos do protesto da certidão de dívida ativa, não obstante a integral garantia do juízo. Defende, assim, a reforma da decisão para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, com a suspensão dos protestos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir efeito suspensivo aos embargos à execução, com a suspensão dos protestos.

Conforme apresentado, na origem o Agravado opôs Embargos à Execução Fiscal, registrado sob nº
5051819-77.2024.8.08.0024
, pugnando por seu recebimento com atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento da Execução Fiscal nº 5039547-51.2024.8.08.0024, movida em seu desfavor pelo Município de Vitória.

Pois bem. Após reexaminar os autos, cheguei à conclusão diversa daquela manifestada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, ocasião em que deferi a antecipação de tutela recursal.

Nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, cuja aplicação se estende às execuções fiscais, conforme entendimento do C. STJ (AgInt no REsp 1920708/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021), admite-se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando demonstrados,
de forma concomitante
, os seguintes requisitos: (i) a efetiva garantia do juízo, por meio de penhora, depósito judicial ou fiança bancária; (ii) a probabilidade do direito invocado pelo embargante, aferida a partir dos elementos constantes dos autos; e (iii) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente do prosseguimento da execução.

Na hipótese dos autos, embora a recorrente sustente ter promovido a integral garantia do juízo, mediante depósito do valor executado e recolhimento da quantia remanescente, conforme guias e comprovantes acostados no id 16940425, não se extrai dos autos originários demonstração da probabilidade do direito invocado, mais precisamente quanto à prova suficiente da alegada ilegitimidade passiva da empresa em relação ao processo administrativo instaurado no âmbito do PROCON Municipal, do qual resultou a aplicação da multa que embasa a Certidão de Dívida Ativa exequenda.

Além disso, observa-se que a embargante apenas afirma de forma superficial, sem colacionar qualquer documento para confirmar as suas alegações, que apenas a fabricante do veículo deve ser responsabilizada pelos fatos narrados pelo consumidor. Afirma que apenas é responsável pela venda de veículos 0 Km da Hyundai importados pela CAOA diretamente da Coreia. Todavia, por integrar a cadeia de fornecimento, submete-se ao regime de responsabilidade objetiva e solidária previsto na legislação consumerista, respondendo, em regra, pelos danos causados ao consumidor.

Portanto, considerando que a Certidão de Dívida Ativa exequenda é dotada de presunção relativa de certeza e liquidez, cabia ao embargante/agravante produzir lastro probatório mínimo apto a infirmar a higidez do título executivo e a conferir verossimilhança às alegações deduzidas, ônus processual do qual não se desincumbiu. Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão que recebeu os embargos à execução sem lhes atribuir efeito suspensivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.